Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714374-16.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARGIPIO JOSE LANA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Fica o apelante intimado a colacionar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o comprovante de pagamento do preparo da apelação, uma vez que foi acostado aos autos apenas a guia de custas (Id 40736391). Ressalto que o print de tela de celular de Id 40736392 não se presta a comprovar o recolhimento do referido preparo. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator